Tribunal: TJMT
Processo: 0001268-85.2000.8.11.0009
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001268-85.2000.8.11.0009
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA NA ORIGEM. ÔNUS IMPOSTO AO EXEQUENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 921, § 5o, DO CPC. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, no curso da ação de execução de título executivo extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, e que ainda condenou o exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
2. Requerimento do recurso: afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com o advento da Lei n. 14.195/2021, que modificou o art. 921, § 5o, do CPC, declarada a prescrição intercorrente, o processo executivo deve ser extinto sem imposição de encargos a qualquer das partes, seja exequente ou executado.
5. O legislador optou por afastar a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade nas hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente – motivada pela não localização do executado, pela demora na citação ou pela falta de localização de bens do executado (CPC, art. 921, §§ 2o, 4o e 4o-A).
6. Independentemente da data da propositura da execução, nas sentenças extintivas com resolução de mérito fundadas na prescrição intercorrente e proferidas após a entrada em vigor da nova redação do art. 921, § 5o, do CPC, é defeso impor o pagamento de despesas processuais ou honorários de sucumbência.
7. No caso concreto, a condenação do exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, em sentença exarada em 8/maio/2025, colide com norma processual expressa (CPC, art. 921, § 5o) e está em descompasso com o princípio da causalidade, uma vez que a inadimplência dos executados é que deu causa à instauração do processo executivo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, § 2o, art. 85, caput e § 10, art. 921, § 5o; Lei n. 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.854.589/PR e REsp n. 2.184.376/SC; TJMT, ApCiv n. 0007261-88.2015.8.11.0040.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001268-85.2000.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ALBERTO FERREIRA ALVIM - CPF: 397.548.479-91 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADELINO DOMINGUES FREIRE - CPF: 390.599.019-91 (APELADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), IVETE MOREIRA - CPF: 626.097.269-53 (APELADO), NIVALDO CAPELARI - CPF: 044.926.339-87 (APELADO), LEONAM TRANIN DE SOUZA - CPF: 277.265.419-20 (APELADO), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA NA ORIGEM. ÔNUS IMPOSTO AO EXEQUENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 921, § 5o, DO CPC. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, no curso da ação de execução de título executivo extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, e que ainda condenou o exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. Requerimento do recurso: afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando reconhecida a prescrição intercorrente da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Com o advento da Lei n. 14.195/2021, que modificou o art. 921, § 5o, do CPC, declarada a prescrição intercorrente, o processo executivo deve ser extinto sem imposição de encargos a qualquer das partes, seja exequente ou executado.

5. O legislador optou por afastar a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade nas hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente – motivada pela não localização do executado, pela demora na citação ou pela falta de localização de bens do executado (CPC, art. 921, §§ 2o, 4o e 4o-A).

6. Independentemente da data da propositura da execução, nas sentenças extintivas com resolução de mérito fundadas na prescrição intercorrente e proferidas após a entrada em vigor da nova redação do art. 921, § 5o, do CPC, é defeso impor o pagamento de despesas processuais ou honorários de sucumbência.

7. No caso concreto, a condenação do exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios, em sentença exarada em 8/maio/2025, colide com norma processual expressa (CPC, art. 921, § 5o) e está em descompasso com o princípio da causalidade, uma vez que a inadimplência dos executados é que deu causa à instauração do processo executivo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 82, § 2o, art. 85,
caput
e § 10, art. 921, § 5o; Lei n. 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp n. 1.854.589/PR e REsp n. 2.184.376/SC; TJMT, ApCiv n. 0007261-88.2015.8.11.0040.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Colíder, que, nos autos da ação de execução n. 0001268-85.2000.8.11.0009, proposta contra os apelados
ADELINO DOMINGUES FREIRE
,
IVETE MOREIRA DOMINGUES FREIRE
,
ESPÓLIO DE NIVALDO CAPELARI
(representado por
EDNA GONÇALVES CAPELARI
) e
LEONAN TRANIN DE SOUZA
, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, e ainda condenou o apelante a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas
razões recursais
, o apelante se insurge exclusivamente contra a condenação ao pagamento de honorários, ao sustentar que o art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece que a extinção da demanda motivada no reconhecimento da prescrição intercorrente deve ocorrer sem ônus para as partes.

Nesses termos, busca ver afastada a condenação ao pagamento da verba honorária (id. 331172377).

Apesar de regularmente intimados, os apelados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para oferecer contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Na origem, o apelante propôs a ação de execução de título executivo extrajudicial n. 0001268-85.2000.8.11.0009, em razão da inadimplência de cédula rural pignoratícia e hipotecária no valor de R$ 24.047,83, conforme cálculo elaborado em 29/agosto/2000 (id. 331171413).

No curso da demanda, o Juízo
a quo
oficiante, acolhendo a exceção de pré-executividade apresentada por um dos apelados (id. 331172359), declarou a
prescrição intercorrente
da pretensão executória, e ainda condenou o apelante a pagar honorários advocatícios, estabelecidos em 10% sobre o valor da causa (id. 331172366).

Em suas
razões recursais
, o apelante se insurge exclusivamente contra a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, ao sustentar que o art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil estabelece que a extinção da demanda motivada no reconhecimento da prescrição intercorrente deve ocorrer sem ônus para as partes.

Nesses termos, busca ver afastada a condenação ao pagamento da verba honorária (id. 331172377).

O pedido deve ser
acolhido
.

Delineado no art. 82, § 2o e no art. 85,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, o princípio da sucumbência – diretamente ligado ao objeto da demanda – determina que o vencido deve suportar o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Por sua vez, o princípio da causalidade preconiza que aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve arcar com o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. Está previsto, por exemplo, no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil (“
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”).

Fixadas essas premissas, ao analisar os ônus sucumbenciais sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e do Código de Processo Civil 2015, o Superior Tribunal de Justiça reconhecia que nos casos de prescrição da execução, quem dá causa ao ajuizamento é o executado inadimplente, ao deixar de adimplir obrigação líquida e certa.

Sob essa perspectiva e à vista do princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10), o Superior Tribunal de Justiça entendia, pois, ser desarrazoado transferir ao exequente, já penalizado pelo reconhecimento da prescrição, a responsabilidade pelos encargos processuais.

O julgado abaixo transcrito elucida bem a matéria:

“
Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
” (STJ, EAREsp n. 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJE 24.11.2023).

Com o advento da Lei n. 14.195/2021, o rito a ser adotado para o reconhecimento da prescrição no curso da execução foi alterado e, dentre outras mudanças, o art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil passou a contar com a seguinte redação: “
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes
”.

O legislador optou por afastar os princípios da sucumbência e da causalidade nas hipóteses de reconhecimento da
prescrição intercorrente
– motivada pela não localização do executado, pela demora na citação ou pela falta de localização de bens do executado (CPC, art. 921, §§ 2o, 4o e 4o-A).

A nova regra é clara ao estabelecer que, uma vez declarada a prescrição intercorrente, o processo executivo deve ser extinto
sem a imposição de encargos a qualquer das partes
, seja exequente ou executado.

Nesse panorama, seja porque, pelo princípio da causalidade, a inadimplência dos apelados é que deu causa à instauração do processo executivo, seja por força de expresso comando legal (CPC, art. 921, § 5o), afigura-se equivocada a distribuição dos ônus de sucumbência em desfavor do apelante.

Aliás, independentemente da data da propositura da execução, nas sentenças extintivas com resolução de mérito fundadas na prescrição intercorrente e proferidas após a entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, como é o caso dos autos, é cogente a incidência da nova redação legal.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
A modificação do art. 921, § 5o, do CPC está condizente com a lógica da prevalência do princípio da causalidade sobre o princípio da sucumbência. 8. Inexiste qualquer diferença entre, de um lado, a não localização do executado e, de outro, a não localização de seus bens, apta a diferenciar os regimes sucumbenciais de cada hipótese de prescrição. 9. Nos termos da Lei n. 14.195/2021, diante da hipótese de não localização do executado e demora em sua

citação, o reconhecimento da prescrição não acarretará ônus sucumbenciais. 10. Nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo com resolução do mérito após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar na ausência de condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC)
” (REsp n. 2.184.376/SC, Rel. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN 16.12.2025).

A Segunda Câmara de Direito Privado trilha o mesmo caminho:

“
Com a alteração legislativa promovida pela L. no 14.195/2021, o art. 921, § 5o, do CPC/2015 estabelece que, uma vez reconhecida de ofício a prescrição intercorrente, o feito deve ser extinto sem ônus às partes, afastando a incidência da regra geral da sucumbência. 6. A jurisprudência do STJ passou a reconhecer que, mesmo havendo resistência do exequente, não subsiste a imposição de custas e honorários, sob pena de duplo prejuízo a quem busca o adimplemento de crédito líquido e certo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Tese de julgamento: “Reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC/2015, o processo deve ser extinto sem imposição de ônus às partes, independentemente da eventual resistência do exequente
” (ApCiv 0007261-88.2015.8.11.0040, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 26.11.2025).

Enfim, como a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios colide com norma processual expressa (CPC, art. 921, § 5o) e, inclusive, está em descompasso com o princípio da causalidade, a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Por todo o exposto, dou
provimento
ao recurso de apelação manejado por
BANCO DO BRASIL S.A.
para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026